Tribunal: STF
Processo: ARE 1255206
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. VENDAS A PRAZO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Agravo retido não conhecido, uma vez que a parte deixou de reiterá-lo expressamente nas razões ou na resposta de apelação, conforme o disposto no art.523, § 1°, do Código de Processo Civil. 
    2. Em se tratando de sentença ultra petita, o Tribunal pode reduzir o decisum aos limites do pleiteado na exordial.
    3. A autora pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre os encargos financeiros suportados na venda a prazo. O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica tributária relativamente às novas bases de cálculo das contribuições estabelecida pela Lei n° 9.718/98 e o direito à compensação desses valores
    4. Entende-se por faturamento, conforme conceito definido pelo Decreto-Lei n° 2397/87, repetido pelas Leis Complementares n°s 07/70 e 70/91, a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda.
    5. Não há qualquer distinção feita pelo legislador quanto às vendas serem efetuadas a vista ou a prazo, descabe, portanto, ao intérprete, fazer uma interpretação ampliativa para fins de excluí-las do conceito de faturamento/receita. Precedentes. 
    6. Segundo precedentes desta E. Sexta Turma, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 20, § 4° do CPC, limitados ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.
    7. Sentença reduzida aos limites do pedido, restando prejudicadas a apelação da União Federal e a remessa oficial. Apelação da autora improvida”. (eDOC 3, p. 213-214)
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 263), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, inciso II; 145, § 1º; 150, I; 154, I; 195, I; e 239 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e COFINS sobre os encargos financeiros suportados nas vendas a prazo com recursos próprios da parte recorrente. Afirma-se que esse encargos não representam operações mercantis nem se referem à venda de mercadorias. Alega-se ainda o direito à compensação dos excessos questionados no presente feito.
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual há equivalência funcional entre as expressões “faturamento” e “receita bruta”, de modo que a base de cálculo do tributo da COFINS/PIS cinge-se à totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias e serviços.
    Nesses termos, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido da constitucionalidade da inclusão, nessa mesma base de cálculo, do acréscimo correspondente ao financiamento realizado pelo próprio alienante nas vendas a prazo, tendo em vista fazer parte da soma dos valores decorrentes das atividades empresariais do contribuinte. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DEVIDOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. CREDITAMENTO DOS CUSTOS RELATIVOS ÀS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 970.483 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016) – grifei.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CONCEITO DE FATURAMENTO E RECEITA BRUTA. ART. 195, I, b, DA CRFB/88. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE-AgR 813.397, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2015) – grifei.
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, incide Pis e Cofins sobre a totalidade dos valores auferidos no exercício das atividades empresariais do contribuinte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 853.463, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2015) – grifei.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para fins de definição da base de cálculo para a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, a receita bruta e o faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 816.363, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014) – grifei.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. INCLUSÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO COBRADA POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 902.734 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.10.2015) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.8.2012. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 813.061 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.02 2015) 
    Nessas condições, a taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito, ou qualquer encargo financeiro devido em razão do pagamento levado a efeito na modalidade de venda a prazo, está incluída na base de cálculo do PIS e da Cofins, por estar ligada à soma dos valores decorrentes das atividades empresariais do contribuinte. 
    Assim, considerando que não há direito à exclusão dos valores correspondentes ao financiamento realizado pelo próprio alienante nas vendas a prazo da base de cálculo do PIS e da Cofins, não há que se falar igualmente em compensação de valores indevidamente recolhidos.
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas de nove ministros desta Corte: RE 993.304, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.10.2016; RE 806814, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.8.2016; ARE 979898, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.8.2016; RE 977343, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.6.2016; RE 952013, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.3.2016; ARE 939943, de minha relatoria, DJe 17.2.2016; ARE 926673, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.12.2015; RE 827.401, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2014; e RE 816.363, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.6.2014. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente